Tribunal: TJES
Processo: 5000231-59.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO N.º 5000231-59.2023.8.08.0026

APELANTE: MARIA TEREZA BRANDAO BALDUINO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Tereza Brandão Balduino da Silva contra sentença que julgou improcedente a "Ação de Nulidade Contratual c/c Danos Morais" proposta em face de Banco BMG S.A., na qual a apelante pleiteia a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro de valores adimplidos e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, alegando falha na prestação de informações adequadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há prescrição e decadência; (ii) se há erro substancial que justifique a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (iii) se é cabível a devolução dos valores e indenização por danos morais em virtude da alegada falha na prestação de informações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme já se manifestou a jurisprudência pátria reiteradas vezes em demandas semelhantes, a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo, razão pela qual descabe falar em decadência na espécie, sobretudo porque os descontos referentes ao contrato ainda estavam sendo efetuados quando do ajuizamento da ação.

4. O prazo prescricional não se consumou visto que a ação versa sobre um contrato de trato sucessivo e, desse modo, o termo inicial da prescrição deve ser a partir do último desconto, e não da data de assinatura do contrato ou do ajuizamento da ação.

5. A relação contratual em questão envolve trato sucessivo, afastando a decadência e prescrição, uma vez que os descontos continuavam sendo realizados no momento da propositura da ação.

6. O contrato de cartão de crédito consignado possui respaldo legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, sendo válida a cláusula de desconto em folha, o que demonstra a ciência da apelante sobre os termos contratados.

7. Documentos apresentados comprovam que a consumidora utilizou o cartão de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento sobre a modalidade contratada.

8. A impugnação genérica da apelante em réplica não foi suficiente para desconstituir a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira, que demonstram a regularidade da contratação.

9. Não houve prova de erro substancial ou falta de informação apta a invalidar o contrato, bem como não se constatou a prática de ato ilícito que justificasse a indenização por danos morais ou a devolução dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade do contrato de cartão de crédito consignado subsiste quando a modalidade contratada é claramente informada ao consumidor, com anuência expressa e utilização dos serviços.

2. A mera alegação de erro substancial, sem comprovação suficiente, não justifica a nulidade do contrato.

3. A impugnação genérica apresentada em réplica não desconstitui a verossimilhança dos documentos anexados pela parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; Código Civil, art. 138 e art. 178, II; CPC, art. 341.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV nº 5000920-87.2023.8.13.0439, Relª Desª Aparecida Grossi, j. 12.09.2024; TJSP, AC nº 1000185-41.2024.8.26.0564, Relª Desª Léa Duarte, j. 20.08.2024; TJES, ACi nº 5006253-52.2021.8.08.0011, Rel. Des. 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-59.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA TEREZA BRANDAO BALDUINO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Tereza Brandão Balduino da Silva contra sentença que julgou improcedente a "Ação de Nulidade Contratual c/c Danos Morais" proposta em face de Banco BMG S.A., na qual a apelante pleiteia a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro de valores adimplidos e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, alegando falha na prestação de informações adequadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há prescrição e decadência; (ii) se há erro substancial que justifique a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (iii) se é cabível a devolução dos valores e indenização por danos morais em virtude da alegada falha na prestação de informações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme já se manifestou a jurisprudência pátria reiteradas vezes em demandas semelhantes, a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo, razão pela qual descabe falar em decadência na espécie, sobretudo porque os descontos referentes ao contrato ainda estavam sendo efetuados quando do ajuizamento da ação.

4. O prazo prescricional não se consumou visto que a ação versa sobre um contrato de trato sucessivo e, desse modo, o termo inicial da prescrição deve ser a partir do último desconto, e não da data de assinatura do contrato ou do ajuizamento da ação.

5. A relação contratual em questão envolve trato sucessivo, afastando a decadência e prescrição, uma vez que os descontos continuavam sendo realizados no momento da propositura da ação.

6. O contrato de cartão de crédito consignado possui respaldo legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, sendo válida a cláusula de desconto em folha, o que demonstra a ciência da apelante sobre os termos contratados.

7. Documentos apresentados comprovam que a consumidora utilizou o cartão de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento sobre a modalidade contratada.

8. A impugnação genérica da apelante em réplica não foi suficiente para desconstituir a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira, que demonstram a regularidade da contratação.

9. Não houve prova de erro substancial ou falta de informação apta a invalidar o contrato, bem como não se constatou a prática de ato ilícito que justificasse a indenização por danos morais ou a devolução dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade do contrato de cartão de crédito consignado subsiste quando a modalidade contratada é claramente informada ao consumidor, com anuência expressa e utilização dos serviços.

2. A mera alegação de erro substancial, sem comprovação suficiente, não justifica a nulidade do contrato.

3. A impugnação genérica apresentada em réplica não desconstitui a verossimilhança dos documentos anexados pela parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; Código Civil, art. 138 e art. 178, II; CPC, art. 341.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV nº 5000920-87.2023.8.13.0439, Relª Desª Aparecida Grossi, j. 12.09.2024; TJSP, AC nº 1000185-41.2024.8.26.0564, Relª Desª Léa Duarte, j. 20.08.2024; TJES, ACi nº 5006253-52.2021.8.08.0011, Rel. Des. 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARIA TEREZA BRANDÃO BALDUINO DA SILVA
(id 9955461), com vistas ao reexame da sentença (id 9955450) que, em sede de “Ação de Nulidade Contratual c/c Danos Morais” proposta em desfavor de
BANCO BMG S.A.,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, pretende a apelante seja o recurso provido a fim de que seja:
(i)
declarada a nulidade da contratação;
(ii)
determinada a devolução, em dobro, dos valores adimplidos; e
(iii)
a instituição financeira condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, sustenta:
(i)
que a intenção era de formalizar contrato de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado - RMC;
(ii)
que nunca houve o envio e utilização do cartão plástico objeto da avença;
(iii)
que o montante inicialmente disponibilizado fora creditado por meio de transferência bancária e não mediante saque com utilização do cartão;
(iv)
que nunca recebeu as faturas relacionados ao cartão;
(v)
que os áudios colacionados aos autos atestam o desconhecimento da recorrente acerca da modalidade contratada;
(vi)
que houve falta de informação adequada, o que denota falha na prestação de serviço por parte do requerido/apelado.

Contrarrazões anexadas ao id 9955462 - em que pugna o recorrido:
(i)
pela declaração da decadência do direito invocado; ou
(ii)
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão autoral; e, no mérito,
(iii)
pelo desprovimento do recurso.

Fixadas tais premissas, passo, inicialmente, ao exame das questões preliminares suscitadas em sede de contrarrazões recursais.

Das prejudiciais de mérito - decadência e prescrição

Inicialmente, no que pertine à decadência, instituto segundo o qual opera-se a extinção do direito em si por ausência de exercício no prazo legal, sustenta a instituição financeira que deve incidir
in casu
o prazo a que alude o art. 178, II do Código Civil, senão vejamos:

“Consoante narrativa autoral, é de se dizer que os fatos se amoldam à possível erro substancial sobre o negócio jurídico, previsto pelos artigos 138 e seguintes do Código Civil, cujo prazo para pleitear a anulação é de 04 (quatro) anos a partir da realização do negócio, nos termos do artigo 178, II do referido Codex”

No entanto,
conforme já se manifestou a jurisprudência pátria reiteradas vezes em demandas semelhantes,
a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo, razão pela qual descabe falar em decadência na espécie, sobretudo porque os descontos referentes ao contrato ainda estavam sendo efetuados quando do ajuizamento da ação.
Confira-se, nesse diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA
. ACOLHIDA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E DO CARTÃO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Em se tratando de ação que impugna descontos em benefício previdenciário, o termo inicial do prazo decadencial deve corresponder à data do último desconto questionado.
De acordo com o entendimento firmado em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR-Tema 73), quando comprovado o erro substancial, é viável a anulação do contrato de cartão de crédito consignado que ensejou as os descontos em folha de pagamento, bem como a conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado. Havendo estipulação clara da modalidade de operação de cartão de crédito consignado e das taxas de juros cobradas no contrato assinado pela consumidora, com prova da disponibilização e utilização do cartão de crédito, inexiste erro substancial apto a ensejar a anulação do negócio.
(TJMG; APCV 5000920-87.2023.8.13.0439; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 12/09/2024; DJEMG 12/09/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
Alegação de falha da instituição quanto ao dever de informação. Inexistência de vício. Utilização do cartão de crédito.
Inicialmente, merecem ser rechaçadas as prejudiciais de prescrição e decadência, porquanto o contrato ora impugnado ainda encontra-se vigente, consubstanciando-se uma obrigação de trato sucessivo.
No mérito, cogente a incidência do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, porquanto autor e réu inserem-se respectivamente no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos arts. 2º e
3º,
caput
, do CDC
. Na hipótese dos autos, cinge-se a controvérsia reside na natureza dos descontos efetuados no contracheque do autor e na forma de contratação efetuada junto ao réu. Sustenta o autor que realizou empréstimo com a ré, em prestações e valores mensais pré-fixados e com previsão de desconto em folha de pagamento, não tendo, em momento algum, contratado serviço de cartão de crédito, o qual foi concedido por venda casada. Ocorre, porém, que o réu apresentou o contrato firmado e assinado pela parte autora, que atesta que houve a contratação de cartão de crédito, com desconto, em folha de pagamento mensal, de valor referente a pagamento mínimo. Restou demonstrado que o autor, além do empréstimo, realizou outros dois saques complementares, sendo certo que o réu afirma que os saques foram realizados mediante o uso do plástico, fato não impugnado pelo autor. Ademais, o contrato acostado é claro sobre a contratação do serviço de cartão de crédito, tendo redigido de forma clara e compreensível, em atendimento aos arts. 6º, III, 46 e 54, §
3º, todos do CDC
. Destarte, não se mostra razoável admitir que o autor não sabia dos desdobramentos das solicitações de cartão de crédito, restando indene de dúvida estar ciente das condições contratuais quando aderiu ao pacto ora impugnado. Sendo assim, deve ser julgado improcedente o pedido formulado, restando prejudicado o apelo autoral, que requeria a majoração dos danos morais e revisão dos juros de mora. Provimento do recurso do réu. Recurso autoral prejudicado.
(TJRJ; APL 0924309-52.2023.8.19.0001; Rio de Janeiro; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 13/09/2024; Pág. 645)

Logo, considerando que, na hipótese vertente, os descontos perduraram até a prolação da decisão que deferiu o pedido liminar de suspensão (id 9955227), não há que se falar em decadência do direito perquirido.

E
m evolução, adianto que, pela mesma razão, deve ser afastada a alegação de prescrição.

Nesse ponto,
argumenta a instituição bancária que:

“(...) Assim, se entre a celebração do contrato e o ajuizamento desta ação já transcorreu o prazo de 03 anos previsto pelo dispositivo supracitado, é evidente que já se encontra prescrito o direito vindicado nos autos, bem como as indenizações pleiteadas. E ainda que se entenda que o prazo se inicia a partir de cada desconto sucessivo realizado, consoante entendimento jurisprudencial, é de se dizer que nas obrigações de trato sucessivo o prazo prescricional se inicia no dia seguinte ao de vencimento da respectiva parcela

(...)

”Ante o exposto, requer o Banco BMG que seja acolhida a presente tese prejudicial para que, reconhecida a prescrição, seja extinto o processo com apreciação de mérito, na forma dos artigos 206, §3º, IV e 487, II do Código de Processo Civil. Caso não se entenda pela aplicação do prazo prescricional trienal, requer ao menos que seja reconhecida a aplicação do prazo quinquenal previsto pelo artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, excluindo-se da discussão em voga as parcelas cujo vencimento se deu há mais de 05 anos, a partir da data do ajuizamento da demanda, assim como as demais indenizações considerando-se as datas em que o contrato foi celebrado e a ação foi ajuizada, nos termos da fundamentação supra.”

Como se nota, o banco apelado pugna pelo reconhecimento da prescrição trienal e extinção do feito na forma dos artigos 206, §3º, IV e 487, II do Código de Processo Civil; ou, subsidiariamente, pela aplicação do prazo quinquenal a que alude o art. 27 do CDC, a fim de que seja declarada a prescrição das parcelas cujos vencimentos ocorreram há mais de cinco anos, tomando como marco inicial da contagem, a data do ajuizamento da ação.

Entretanto, seja qual for o prazo prescricional que se entenda por aplicável à espécie, sua incidência deve ser computada a partir do vencimento da última parcela do contrato.

Em melhores linhas, é dizer que

Neste trilhar:

[...]
Em se tratando o Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável de contrato de prestação de trato sucessivo, cujo termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não há que se cogitar de decadência ou prescrição, uma vez que quando da distribuição do feito, em 24/11/2023, ainda persistia os descontos decorrentes do contrato objeto da demanda.
[...] (TJES. 5012226-57.2023.8.08.0030. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 02/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I –
Os comprovantes anexos aos autos demonstram que os descontos estavam vigentes até o momento de propositura da presente ação, não havendo obstáculo temporal à análise da pretensão autoral.
[...] (TJES. 5003175-47.2021.8.08.0012. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 11/07/2024)

Dessarte, sendo possível extrair dos autos que quando da propositura da ação, os descontos ainda estavam sendo realizados, tendo perdurado até a prolação da decisão liminar, por certo que não há de se falar em decadência do direito ou prescrição da pretensão formulada, o que torna de rigor a
rejeição das teses de decadência e prescrição.

Mérito

Passado ao mérito, rememoro tratar-se de demanda em que relata a autora/apelante ter se dirigido à agência bancária com o fito de contrair um empréstimo consignado, tendo sido, contudo, induzida a formalizar contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que se revelou mais onerosa do que a que pretendia realizar.

Neste contexto, pugnou pelo reconhecimento da nulidade do contrato com a consequente devolução dos valores indevidamente descontados, além de indenização de cunho moral em virtude da ilicitude perpetrada pela instituição financeira, tendo, para tanto, aduzido que não recebeu informação adequada a respeito da modalidade que estava sendo contratada, que jamais recebeu e utilizou o plástico do cartão e que, da mesma forma, nunca recebeu as respectivas faturas.

Em sede de defesa (id 9955436), a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, anexando, para fins de prova, a via do contrato assinado pela consumidora, planilhas e faturas supostamente relacionadas à avença.

Diante disso, considerando a narrativa fática trazida no bojo das peças de ingresso e de defesa; os termos da sentença e as razões recursais, entendo que, cinge-se, precipuamente, a controvérsia à análise da legalidade da contratação do “Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável” firmado entre as partes.

Sobre o tema, vale ressaltar, de início, que a contratação ora combatida possui respaldo legal e está prevista no artigo 6º da Lei nº 10.820/2003
(in verbis)
, o qual dispõe sobre a possibilidade de desconto em folha de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito.

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o
art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

Em tal
modalidade de contratação, disponibilizado o valor contratado, a Financeira passa a efetuar, nos vencimentos da parte, apenas o desconto mensal do
valor mínimo das faturas,
de modo que o restante, se não quitado por movimentação do contratante, permanece pendente, sujeito aos encargos contratuais.

Oportunamente, cumpre esclarecer que o pagamento do valor disponibilizado ao contratante não funciona como no empréstimo convencional, ou seja, não há parcelas fixas a serem pagas para fins de amortização. O montante devido
depende do importe disponibilizado inicialmente, possíveis saques posteriores, valores eventualmente pagos, valor do benefício e da margem averbada para descontos,
de modo que a quitação depende da iniciativa do contratante de proceder ao pagamento integral da fatura do cartão de crédito.

Dito isto, do compulsar dos autos, verifico que, a despeito das alegações iniciais no sentido de que tinha a autora a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, nota-se que a apelante subscreveu o termo de adesão de cartão de crédito consignado, o qual continha cláusula que autorizava o desconto em folha de pagamento (id 9555441), nos exatos termos da legislação acima mencionada. Vejamos:

VIII - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO

8.1. Através do presente documento o(a) ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, e forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento corespondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

Neste diapasão, revela-se inconteste, ante a existência de
cláusula expressa e clara

no sentido da
autorização do desconto em folha de pagamento para utilização do cartão de crédito consignado
, de que tinha a recorrente ciência de que haveria o abatimento da parcela diretamente em sua conta, não merecendo guarida, quanto a este ponto, o argumento de que a contratante teria sido ludibriada.

Além disso, extrai-se do caderno processual documento que evidencia a “solicitação de saque via cartão de crédito” (id 9955442) no valor de R$ 140,39 (cento e quarenta reais e trinta e nove centavos), quantia que, conforme se infere da planilha evolutiva colacionada ao id 9955443, constou da fatura com vencimento em 10.07.2020.

Do mesmo modo, denota-se das faturas com vencimentos em 10.05.2018, 10.10.2019, 10.10.2020, 10.07.2021, 10.10.2021, a realização de outros saques/compras mediante uso do cartão, decerto que estava a consumidora ciente e de acordo com as premissas estabelecidas na relação contratual firmada com a instituição financeira.

Neste ponto, frisa-se que, oportunizado o contraditório, a autora/recorrente, em sede de réplica (id 9955448), não se desincumbiu de refutar o instrumento contratual e demais documentos anexados à peça de defesa, limitando-se a reiterar a tese inicial de desconhecimento acerca dos termos da contratação.

A esse respeito, é sabido que a impugnação genérica apresentada em réplica não torna controversos os fatos trazidos em contestação, sobretudo quando os elementos dos autos lhes conferem verossimilhança, de modo que o ônus da impugnação específica deve recair também sobre o autor, por analogia, no aludido momento processual.

Nesta senda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. FATOS E DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO ARTIGO 341 DO CPC APLICADO TAMBÉM À RÉPLICA. PRECEDENTES. FALHA DO SERVIÇO AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. 2. O autor afirma desconhecer o débito que deu origem à inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes. 3. Réu que, apesar de não mais dispor do contrato, celebrado em 2015, juntou aos autos telas impressas, para demonstrar que a dívida havia se originado de duas contas telefônicas canceladas por falta de pagamento. As respectivas faturas acompanharam a contestação. 4.
Instado a se manifestar em réplica, o autor permaneceu silente. 5. Fatos e documentos trazidos, na forma do artigo 373, II, do CPC, que, apesar de produzidos unilateralmente, foram submetidos ao contraditório, e não sofreram impugnação. 6. Ônus da impugnação especificada (artigo 341 do CPC), também aplicado à réplica, por analogia.
Precedentes. 7. Matéria trazida em inovação recursal, que não pode ser apreciada por esta Instância Revisora. 8. Correta a r. sentença recorrida. 9. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00031942020218190211, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 31/03/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2022)

APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C.
Indenização. Direito do consumidor. Inviável a inversão do ônus da prova. Inexistência de verossimilhança. Exegese do
artigo 6º, VIII, do CDC
. Relação contratual entabulada entre as partes demonstrada através de prints de tela do sistema interno da ré contendo informações referentes ao plano contratado, ao lado de links de gravação atrelados à venda do plano.
Ré que se desincumbiu do ônus previsto no
art. 373, II do CPC
. Ausência de impugnação específica em réplica, que se mostrou extremamente genérica, limitando-se a reiterar os termos da inicial e pugnar pela procedência da demanda.
Sentença preservada. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1006069-51.2024.8.26.0564; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2024; Data de Registro: 30/08/2024)
(TJSP; AC 1006069-51.2024.8.26.0564; São Bernardo do Campo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Exner; Julg. 30/08/2024)

Por fim, registro que, ao contrário do aduzido pela autora/apelante, não consta dos autos os mencionados áudios por meio dos quais, em tese, seria possível verificar a falta de informação adequada e desconhecimento da parte a respeito da contratação do cartão de crédito consignado.

Diante disso, conclui-se por aplicável ao caso, os recentes precedentes no sentido da validade da contratação do cartão de crédito consignado quando a informação acerca da modalidade contratada se apresenta de forma clara ao consumidor e, ainda, quando o contratante adota comportamento compatível com a avença. Vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Resultou demonstrado nos autos a efetiva contratação do cartão de crédito. Os termos da contratação são claros, havendo menção à adesão do cartão de crédito, expressa previsão das taxas de juros, assim como autorização para reserva de margem consignável e desconto em benefício previdenciário.
A instituição financeira trouxe aos autos documento comprobatório da solicitação formal, cumprindo-se o disposto no art. 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES nº28 de 2008. Há prova, ainda, da transferência de crédito em conta corrente. Portanto, nenhuma irregularidade na contratação.
2. O autor exerceu comportamento compatível ao contrato, porque, realizou saques e compras com o cartão de crédito. Sendo assim, considerando que não houve impugnação expressa quanto à utilização do cartão, conforme verificado na réplica, resta verificada a anuência do autor quanto aos contratos realizados, sendo inequívoco que é conhecedor das condições para utilização do serviço bem como a realização dos pagamentos, conforme bem apurado pelo Juízo
a quo
. 3. Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento. Ld
(TJSP; AC 1000185-41.2024.8.26.0564; São Bernardo do Campo; Turma IV Direito Privado 2; Relª Desª Léa Duarte; Julg. 20/08/2024)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
1.
Resultou demonstrado nos autos a efetiva contratação do cartão de crédito. Os termos da contratação são claros, havendo menção à adesão do cartão de crédito, expressa previsão das taxas de juros, assim como autorização para reserva de margem consignável e desconto em benefício previdenciário.
A instituição financeira trouxe aos autos documento comprobatório da solicitação formal, cumprindo-se o disposto no art. 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES nº28 de 2008.
Há prova, ainda, da transferência de crédito em conta corrente. Portanto, nenhuma irregularidade na contratação. 2. O autor exerceu comportamento compatível ao contrato, porque, realizou saques e compras com o cartão de crédito. Sendo assim, considerando que não houve impugnação expressa quanto à utilização do cartão, conforme verificado na réplica, resta verificada a anuência do autor quanto aos contratos realizados, sendo inequívoco que é conhecedor das condições para utilização do serviço bem como a realização dos pagamentos, conforme bem apurado pelo Juízo a quo.
3. Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento. Ld (TJSP; AC 1000185-41.2024.8.26.0564; São Bernardo do Campo; Turma IV Direito Privado 2; Relª Desª Léa Duarte; Julg. 20/08/2024)

Em melhores linhas, é dizer que o contrato firmado pelas partes é plenamente válido, uma vez que, restou suficientemente demonstrado nos autos que a apelante, espontaneamente, consentiu com as cláusulas contratuais.

Em igual sentido, inclusive, já me manifestei:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6136095) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.
3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos.
4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, ACi nº 5006253-52.2021.8.08.0011, minha relatoria, Segunda Câmara Cível, DJ 19.12.2023).

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Resultou demonstrado nos autos a efetiva contratação do cartão de crédito. Os termos da contratação são claros, havendo menção à adesão do cartão de crédito, expressa previsão das taxas de juros, assim como autorização para reserva de margem consignável e desconto em benefício previdenciário.
A instituição financeira trouxe aos autos documento comprobatório da solicitação formal, cumprindo-se o disposto no art. 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES nº28 de 2008. Há prova, ainda, da transferência de crédito em conta corrente. Portanto, nenhuma irregularidade na contratação.
2. O autor exerceu comportamento compatível ao contrato, porque, realizou saques e compras com o cartão de crédito. Sendo assim, considerando que não houve impugnação expressa quanto à utilização do cartão, conforme verificado na réplica, resta verificada a anuência do autor quanto aos contratos realizados, sendo inequívoco que é conhecedor das condições para utilização do serviço bem como a realização dos pagamentos, conforme bem apurado pelo Juízo
a quo
. 3. Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento. Ld
(TJSP; AC 1000185-41.2024.8.26.0564; São Bernardo do Campo; Turma IV Direito Privado 2; Relª Desª Léa Duarte; Julg. 20/08/2024)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
1.
Resultou demonstrado nos autos a efetiva contratação do cartão de crédito. Os termos da contratação são claros, havendo menção à adesão do cartão de crédito, expressa previsão das taxas de juros, assim como autorização para reserva de margem consignável e desconto em benefício previdenciário.
A instituição financeira trouxe aos autos documento comprobatório da solicitação formal, cumprindo-se o disposto no art. 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES nº28 de 2008.
Há prova, ainda, da transferência de crédito em conta corrente. Portanto, nenhuma irregularidade na contratação. 2. O autor exerceu comportamento compatível ao contrato, porque, realizou saques e compras com o cartão de crédito. Sendo assim, considerando que não houve impugnação expressa quanto à utilização do cartão, conforme verificado na réplica, resta verificada a anuência do autor quanto aos contratos realizados, sendo inequívoco que é conhecedor das condições para utilização do serviço bem como a realização dos pagamentos, conforme bem apurado pelo Juízo a quo.
3. Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento. Ld (TJSP; AC 1000185-41.2024.8.26.0564; São Bernardo do Campo; Turma IV Direito Privado 2; Relª Desª Léa Duarte; Julg. 20/08/2024)

É dizer que desvencilhou-se a instituição financeira do ônus de demonstrar a regularidade da contratação entabulada entre as partes, notadamente diante das evidências acerca da ciência da autora/apelante a respeito dos termos da negociação e do uso do cartão contratado.

Por consequência, não constatada a irregularidade na relação jurídica existente, tornam-se despiciendas maiores considerações quanto aos pleitos de restituição e de eventual dano moral existente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARIA TEREZA BRANDAO BALDUINO DA SILVA
(id 9955461) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial voltada ao reconhecimento da nulidade da contratação, devolução de valores e indenização por danos morais.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em 1% (um por cento), de modo que passarão a totalizar 11% do valor da causa, (originariamente estabelecido em R$ 10.000,00), destacando, todavia, a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça neste processo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/09/2024 às 15:22:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53207218092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.